Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008329-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (EMBARGADO), GESSY DA SILVA CARVALHO - CPF: 724.928.727-34 (EMBARGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), GILBERT ROCHA PRETTI - CPF: 703.242.042-72 (EMBARGANTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração
no

1008329-64.2024.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Gilbert Rocha Pretti

Embargados:
Gessy da Silva Carvalho e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1008329-64.2024.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Gilbert Rocha Pretti

Embargados:
Gessy da Silva Carvalho e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gilbert Rocha Pretti, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1008329-64.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, contraditório, além de possuir erro material, pois, o atendimento do magistrado a pedido de reconsideração não configura preclusão pro judicato, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, conforme entendimento jurisprudencial.

Segue sustentando, que também houve omissão e contradição acerca da impossibilidade de compensação do crédito de natureza alimentar.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Posteriormente, o recorrente apresentou novo embargos de declaração em face do mesmo acórdão.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 217105681), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, na forma do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De início, destaco que o segundo recurso de embargos de declaração oposto pelo embargante não deve ser conhecido, tendo em vista que foi interposto em face do mesmo acórdão.

Assim, o aludido recurso fere o princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

Isso porque, basta uma simples leitura das razões recursais para se verificar que foram apresentados em face do mesmo acórdão, possuindo as mesmas razões recursais, incluindo pontos e vírgulas, diga-se de passagem, sendo assinado pelos mesmos advogados.

Visto isso, sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

Nesse contexto, é firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr,
verbis
:

“Pelo
principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrível, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.
O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 – negritei).

A construção pretoriana edificada no Supremo Tribunal Federal assim se expressa,
verbis
:

“[...] o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.”
(RT 806/123).

Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes
.”
(RAR n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO – DESCUMPRIMENTO – PERDAS E DANOS – PENHORA DE IMÓVEL – ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS – ADJUDICAÇÃO DEFERIDA PELO VALOR DA AVALIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO APRECIADO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe
.”
(RAI n. 1015010-21.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.11.2022 – negritei).

Logo,
não conheço do segundo embargos de declaração interposto pela parte (id. 216142191)
.

Superada essa questão, apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.” (RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da r. decisão revogou o efeito concessivo concedido ao cumprimento provisório de sentença, determinando o prosseguimento ao feito (id. 148132651 – autos de origem).

Superada essa questão, in casu
, durante a marcha processual do cumprimento provisório de sentença, o condutor do feito, sob o fundamento de que “o executado ofereceu o crédito, objeto do processo no 1000411-73.2021.8.11.0045, como garantia a esta execução” aliado ao fato de que “a sentença proferida no processo no 1032529-51.2020.8.11.0041, não transitou em julgado, visto que está pendente de análise pelo STJ”, deferiu o pedido de efeito requerido pelos executados (id. 143743375 – autos de origem), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Entretanto, após o transito em julgado da r. decisão, em razão da ausência de interposição de qualquer recurso, reafirma-se, o exequente, ora agravado, apresentou pedido de reconsideração, tendo o d. magistrado reformado a decisão anteriormente proferida para revogar o efeito suspensivo concedido (id. 148132651 – autos de origem).

Ora, com o devido respeito, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Dessa forma, transitada em julgado a r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, ante a existência de garantia no feito executivo aliado ao fato de existir recurso pendente de julgamento no c. STJ (id. 143743375 – autos de origem), resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, quiçá para determinar o prosseguimento do feito, sem qualquer fundamento novo que fulminasse os até então esposados, diga-se de passagem, consoante visto na espécie
.

É a regra do art. 505, caput, do CPC:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]”
.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida
. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”
. (Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)

Visto isso, na hipótese em voga, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão, uma vez que já existia nos autos, repiso, o deferimento do pedido dos executados, ora agravantes, de suspensão do cumprimento provisório de sentença, ante a presença dos requisitos ensejadores (id. 143743375 – autos de origem).

Deste entendimento não destoa à jurisprudência, confira,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ALTERA VERBA HONORÁRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO
– ART.471, CPC – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 471, do CPC
.”
(TJMT, RAI n. 167.163/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.03.2016 – negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LICITUDE DE PROVA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.

[...]

2.
Ao agir assim, o magistrado violou os arts. 471, 473 e 512 do CPC, que vedam a rediscussão de matérias já apreciadas (preclusão pro judicato) e que determinam que o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a sentença ou decisão recorrida
[...]”
. (STJ, AgRg no REsp n. 1335371/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.10.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada, para manter a decisão anteriormente proferida que deferiu o pedido dos executados, ora agravantes, de suspensão do cumprimento provisório de sentença.”
(id. 215138678 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso, contraditório, além de possuir erro material, pois, o atendimento do magistrado a pedido de reconsideração não configura preclusão
pro judicato
, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, o certo é que transitada em julgado a r. decisão que concedeu o efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença, ante a existência de garantia no feito executivo, aliado ao fato de existir recurso pendente de julgamento no c. STJ (id. 143743375 – autos de origem), resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância, ainda que pelo condutor do feito, quiçá para determinar o prosseguimento do feito, sem qualquer fundamento novo que fulminasse os até então esposados, mediante mero pedido de reconsideração, diga-se de passagem, consoante visto na espécie.

Não obstante, também não há que se falar na existência de omissão e contradição acerca da impossibilidade de compensação do crédito de natureza alimentar, uma vez que tal questão sequer foi objeto de análise no recurso de agravo de instrumento, ante a sua devolutividade restrita.

Ademais, a jurisprudência apresentada pelo recorrente, tanto do c. STJ, quanto desse Tribunal, tratam de deferimento de pedido de reconsideração, cujas decisões não transitaram em julgado, sendo de clareza solar a existência do
distinguishing case
.

Por outro lado, consoante informado pelo próprio embargante, o cumprimento provisório de sentença já foi convertido em cumprimento definitivo, face o julgamento ocorrido no Superior Tribunal de Justiça (id. 217604686), razão pela qual inexiste qualquer prejuízo, bastando o mesmo pleitear o que entende de direito no Juízo de origem.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmos advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos que o melhor consolo não é o recurso.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024